Tribunal: CARF
Processo: 10783.720443/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720443/2014-18
ACÓRDÃO
1001-003.435 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SKYMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PREENCHIMENTO DA DIPJ.
Na Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral é efetivada a
apuração do lucro líquido antes da CSLL, que serve de fundamento do valor
da CSLL consignado na Ficha 17 — Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido. A Ficha 54 - Discriminação da Receita de Vendas dos
Estabelecimentos por Atividade Econômica é destinada a inclusão de
informações.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de agosto de 2024
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.435 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2014-18
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações de
Compensação (Per/DComp) no 27090.05137.051213.1.3.03-3806 em 05.12.2013, e-fls. 40-49,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor total de R$276.729,98 do ano-calendário de 2011 para compensação dos débitos
ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-08:
Assunto: Declaração de Compensação - Crédito: Saldo negativo de CSLL – Período de
apuração: exercício de 2011, ano-calendário de 2011
Ementa: Contribuinte que foi incorporada pelo CNPJ 04.931.019/0001-02, em 31.12.2011
Não demonstrada a apuração de saldo negativo da contribuição no exercício.
Compensação Não Homologada
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-70.132, de 14.09.20171, e-fls. 182-197:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ANTECIPAÇÕES. CSLL RETIDA NA FONTE.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo de CSLL condiciona-se à demonstração
da certeza e da liquidez do direito.
A CSLL retida na fonte é antecipação da Contribuição devida no encerramento do período
de apuração, constituindo dedução somente quando comprovado o oferecimento à
tributação dos rendimentos correspondentes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ESTIMATIVAS MENSAIS PAGAS A MAIOR.
É facultado ao contribuinte computar as estimativas mensais recolhidas indevidamente na
formação do saldo negativo ou, se preferir, solicitar restituição ou compensar o indébito
antes de seu prévio cômputo na apuração ao final do ano-calendário.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.435 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2014-18
3
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator. [...]
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no valor de R$ 106.405,31
referente ao saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2011, e homologar a
Dcomp trazida a litígio até o limite do crédito ora reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.11.2017, e-fl. 509, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.12.2017, e-fls. 208-235, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DO DIREITO:
III.I — PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO ACÓRDÃO N°14-70.132, QUE
INDEFERIU A HOMOLOGAÇÃO AMPLA DAS COMPENSAÇÕES:
Como visto, as autoridades fiscais da RFB em Santos, conforme antes mencionado, não
reconheceram a totalidade do direito creditório da Recorrente para homologar as
compensações efetuadas.
No tocante à fundamentação, a RFB entendeu que, em matéria de prova, o direito pátrio
adota o princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo do
seu direito, para que, dessa forma, fossem acolhidas as alegações da origem do direito
creditório.
Durante a análise do crédito, a RFB se ateve tão-somente a cruzar informações fornecidas
pela Recorrente, desconsiderando informações e provas relevantes nos casos em que o
cruzamento se mostrava imperfeito. [...]
Registre-se que a Recorrente poderia ter fornecido todo conjunto probatório complementar
capaz de provar a existência do crédito tributário em questão, tendo em vista que a
existência de divergências se deve ao fato do crédito ser composto pelas retenções em seu
nome e, também, de suas empresas incorporadas, já extintas no ano-calendário 2012.
Nesse contexto, não há como se vislumbrar que os fundamentos encontrados na decisão
administrativa sustentam uma solução condizente com a verdade material, o que revela
evidente que a Fiscalização Federal deixou de cumprir com a sua obrigação legal de apurar
a real existência do direito de crédito postulado pela Recorrente.
Tal conduta revela afronta ao direito de defesa da Recorrente, a teor do que dispõe o inciso
II, do artigo 59 do Decreto 70.235/72, [...].
Nesse sentido, repare-se, as Autoridades Fiscais da RFB agiram em desconformidade com
as determinações legais a que estão submetidas no exercício da sua função profissional, em
especial ao artigo 142, do CTN [...].
Ora, tal dispositivo legal é claro ao impor às autoridades fiscais a obrigação de agir com o
intuito de apurar a real existência de débito de natureza tributária, sendo certo que,
consequentemente, em se tratando de operação de compensação, a Fiscalização Federal tem
o dever de apurar, de fato, a existência do direito creditório alegado pelo contribuinte. [...]
À toda evidência, constata-se que a referida decisão administrativa em análise, que não
reconheceu o direito creditório pleiteado pela Recorrente, por meio do Processo
Administrativo n° 10783.720433/2014-18, revela-se manifestamente nula, por violação ao
artigo 142, do CTN, e flagrante preterição do direito de defesa da Recorrente.
III.2 — DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS — DA EVIDENTE
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO AO CRÉDITO
Conforme exposto, as Declarações de Compensação em questão referem-se a Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário 2011 no valor original de R$ 276.729,98, composto
por valores retidos na fonte sobre receitas financeiras e serviços prestados pela Matriz e
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.435 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2014-18
4
Filial da incorporada da Recorrente, qual seja SICYMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS
LTDA, CNPJ 29.743.234/0001-00 — MATRIZ, E CNPJ 29.743.234/0003-72 — FILIAL,
dos quais apenas R$ 106.405,31 foram reconhecidos pelas autoridades da RFB.
Na composição do saldo negativo, a Recorrente apurou os créditos de CSLL sobre valores
recebidos a título de receitas financeiras por serviços prestados (código: 6147), SICYMAR
SERVIÇOS MARÍTIMOS LIDA, CNPJ 29.743.234/0001-00 — MATRIZ, E CNPJ
29.743.234/0003-72 —FILIAI., no valor de R$ 222.052,68, conforme consta na Ficha 57
da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("DIPJ"), ano-calendário 2011,
(vide doe. n° 04).
Nesse contexto, passa a Recorrente a demonstrar o direito ao crédito no tocante à parcela
não reconhecida, da CSLL sobre os serviços prestados à Petrobras.
III.2.I — DO CRÉDITO DE CSLL SOBRE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Por meio do Despacho Decisório DRF/STS n° 015, além de desconsiderar integralmente os
valores de CSLL retida na fonte obre os valores auferidos pela Recorrente na prestação de
serviços próprios de suas atividades, recolhidos sob o código de receita 6147 [...].
No que diz respeito às receitas de serviços, a leitura acima revela que as Autoridades
Fiscais da RFB manifestamente realizaram ajustes de ofício na declaração de compensação
da Recorrente, justificando tal ato pela existência de discrepâncias nas declarações fiscais
apresentadas.
É evidente, portanto, que no caso das retenções formuladas sobre as receitas decorrentes de
prestação de serviços por seu turno, sequer houve fundamentação do Fisco quanto à glosa
do crédito em questão.
Além da evidente falta de motivação, conforme exposto, a RFB alega divergências no que
diz respeito às informações de rendimentos de prestação de serviços constantes na DIPJ e
na DIRF.
Com efeito, no desempenho de suas atividades, a Recorrente presta serviços e fornece bens
a pessoas jurídicas de direito privado e público, dentre e os quais encontram-se órgãos e
entidades da administração pública direta e indireta, sobretudo a Petrobras, sendo, sobre
essas receitas, retidos valores a título de IR, CSLL, PIS e COFINS, conforme preceitua o
artigo 64 da Lei n° 9.430/1996.
Nesse contexto, vale registrar, que o código de receita sobre o qual se funda o pedido de
compensação da Recorrente também registra retenções desses tributos na fonte [...].
Nos registros desses códigos de receita, as declarações de retenção na fonte efetuadas em
nome da Recorrente, além de evidenciarem os valores retidos a título de IR, também inclui
os valores retidos a título de CSLL, PIS e COFINS.
Nesse contexto, é nítido que os valores objeto de compensação da Recorrente, a título do
código 6147, apresentam valores inferiores aos registrados em DIRF, tendo em vista que os
valores na declaração estão compostos pelas retenções de IR, CSLL, PIS e COFINS,
enquanto que o pedido da Recorrente se restringe aos créditos de CSLL retida na fonte.
Ora, é nítido também que a RFB levou em consideração essa discrepância na sua decisão
desprovida de fundamento, conforme se observa na leitura do trecho: "no entanto, a DEE
Santos constatou que os rendimentos da prestação de serviços no mercado interno,
oferecida à tributação na linha 05 da ficha 06 da DIPJ [...], foi de apenas R$ 7.504.515,64.
Assim, aquela Delegacia efetuou redução de CSLL retida na fonte, proporcionalmente ao
valor dos rendimentos oferecidos à tributação, resultando em CSLL retida na fonte passível
de dedução no valor de R$ 75.045,16 ao invés de R$ 78.817,14”. [...]
Objetivando a melhor compreensão dos créditos pleiteados, bem como que esses foram
efetivamente oferecidos à tributação, a Recorrente traz as planilhas abaixo por meio das
quais pode-se claramente comparar os valores declarados na Ficha 57 da DIPJ com a
respectiva DIRF do ano-calendário de 2011 da incorporada SKYMAR SERVIÇOS
MARÍTIMOS LIDA., CNPJ n° 29.743.234/0001-00 [...].
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.435 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2014-18
5
Pelo cotejo das planilhas acima e dos documentos acostados ao presente recurso, torna-se
evidente não somente o direito creditório que a Recorrente faz jus, como também se tem
rechaçado por completo o falho argumento da RFB de que mencionadas rubricas não foram
submetidas à tributação.
Vale ressaltar, ainda, que a RFB não considerou a linha 06 da Ficha 06A da DIPJ ano-
calendário 2011, uma vez que também possuem retenção, tendo a RFB desconsiderado os
informes de rendimentos apresentados [...]
- CSLL Retida na Fonte COD. 6147 NO VALOR DE R$ 78.817,23:
De acordo com o relatório do Despacho Decisório acima mencionado, o imposto passível
de dedução seria de apenas R$ 75.045,16, contrapondo-se à rubrica de R$ 78.817,14
declarada.
A esse respeito a Recorrente esclarece que as retenções na fonte efetuadas pela
PETROBRAS S. A. são realizadas pelo regime de caixa enquanto que a receita é
reconhecida pelo regime de competência.
Isto porque, de acordo com o disposto no artigo 34, inciso II e artigo 35, ambos da Lei n°
10.833/03, as retenções efetuadas por sociedades de economia mista, como é o caso da
PETROBRAS S. A., são efetuadas por ocasião do pagamento pelo fornecimento de bens ou
serviços, adotando, assim, o regime de caixa, para pagamentos e o regime de competência
para os recebimentos, nos termos do artigo 35, da Lei n°4.320/1964.
Ainda nesse sentido, e de acordo com o disposto nos artigos 251, e 274, § 1°, do RIR/99, a
pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter escrituração com
base nas leis comerciais e fiscais, portanto, adotando-se o regime de competência para
tributação de seus resultados. Por esse motivo, as receitas devem ser reconhecidas pelo
regime de competência, independente do recebimento em espécie.
Em decorrência do exposto, a divergência apontada no cruzamento efetuado pela Receita
Federal resta completamente dirimida por meio das planilhas acima apresentadas, não
podendo, portanto, subsidiar equivocada redução do valor de CSLL retida na fonte, sendo
imperioso o restabelecimento do valor de CSLL do estabelecimento Matriz para R$
78.817,14, que correspondem, com exatidão à aplicação da alíquota de 1,0% sobre R$
7.881.715,81.
IRRF CÓD. 6147 NO VALOR DE R$ 143.235,45:
Como visto, a RFB desconsiderou integralmente o crédito no valor de R$ 143.235,45
relativo à compensação declarada pela filial da incorporada.
Ocorre que, por todo o até aqui exposto não há como subsistir mencionada exclusão dos
créditos, uma vez que corresponde a retenção sofrida pela filial da empresa sucedida
SICYMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., no montante de R$ 143.235,45.
Ademais, a teor da suposta ausência de informações a própria RFB verificou a veracidade
dos valores declarados, conforme se depreende do trecho destacado: "em pesquisa ao
sistema DIRF, for confirmada a retenção no valor total de R$ 837.927.39 cód. 6147,
correspondente a rendimentos tributáveis de R$ 14.323.545,43. Assim, considerando-se que
a alíquota da CSLL retida na fonte é de 1,0% a parcela da retenção é igual a R$ 143.235,45.
[...]
Com base no exposto, requer a Recorrente seja reconhecido seu direito creditório de Saldo
Negativo de CSLL retida na fonte no ano-calendário 2011 no valor complementar de R$
170.324,67, totalizando-se o valor original de R$ 276.729,98, sendo esse montante
reconhecido para compensação com futuros débitos da contribuinte na forma do artigo
7316 da Lei no 9.430/1996 e artigo 82 da instrução Normativa n" 1300/2012.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa, interpreta
a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram violados e faz
referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.435 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2014-18
6
IV — DO PEDIDO
À vista de todo exposto, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso, para
que, mediante reforma do Acórdão 14-70.132 6a Turma da DRJ/RPO, seja reconhecida a
NULIDADE do auto de infração em questão, haja vista o erro material insanável nos
cálculos deles constantes bem como pela ausência do cumprimento do dever de
investigação, conforme determina o artigo 142, do Código Tributário Nacional — CTN.
Em caráter sucessivo, requer sejam baixados os autos em diligência para se verificar a
alegação de erro de cálculos supramencionada.
Caso seja ultrapassada a preliminar acima aventada, requer:
(i) quanto ao mérito, seja reformado o despacho decisório ora impugnado, de modo que
sejam integralmente reconhecidos os créditos de CSLL retida na fonte informados nos
PER/DCOMPs no 090.05137.051213.1.3.03-3806, com a consequente homologação total
das operações de compensação em questão, e a extinção dos débitos de IRRF, em
exigência.
Por fim, a Recorrente informa que seus procuradores encontram-se estabelecidos [...].
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, no
valor de R$170.324,67 (R$276.729,98 - R$106.405,31) referente ao ano-calendário de 2011
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código
Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse sentido, a
Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo administrativo
fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo" (123 do Anexo
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.435 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2014-18
7
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem
existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os
atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que foi
regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito em
julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o e xame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão
administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma
matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para
afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado. Ademais, “na
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.435 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2014-18
8
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua
o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos em
observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A proposição
afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da verdade
material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova em
que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades no
curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que
tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente, por
essa razão, não se comprova.
Incorporação
A Recorrente afirma que
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.435 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2014-18
9
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta
Lei.
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto
de renda devido será efetuada na data do evento, observado o disposto no art. 21 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração da base
de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de
incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para esse fim, observada a
legislação comercial.
Tem-se que a pessoa jurídica Brasbunker Participações S/A, CNPJ 04.931.019/0001-
02, em 31.12.2011 incorporou, entre outras, a Recorrente Skymar Serviços Marítimos Ltda., CNPJ
29.743.234/0001-00, e na forma do art. 224, art. 225, art. 226, art. 227 e art. 229 da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e-fls. 298-300.
A partir da data do evento de incorporação ocorrida em 31.12.2011 a pessoa jurídica
incorporada, a Recorrente, é considerada extinta (art. 219 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976), cujos documentos devem ser apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias
contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento (art. 36 da lei no Lei
no 8.934, de 18 de novembro de 1994). Consta no Comprovante de Situação Cadastral, e-fl. 521,
que a Recorrente se encontra baixada desde 31.12.2011.
Antes do evento da incorporação ocorrida em 31.12.2011 a Recorrente encontrava-se
ativa. Desse modo, no decorrer do ano-calendário de 2011 podem ser consideradas as parcelas de
retenções de titularidade da Recorrente para fins de composição do saldo negativo de CSLL.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos próprios,
que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os pedidos
pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do
protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é
possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e
o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e no lugar
previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.435 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2014-18
10
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art.
5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos
e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da natureza,
da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão
dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica,
bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal
(art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o
e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de
novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa
os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental
imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos em momento
oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão registrados
em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos
ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que
se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se
refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária
(Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase instrutória e
antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem direito, perante
a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art. 38 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os fundamentos de defesa e o
pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de documentos complementares no contexto
da discussão da matéria em litígio que apenas sistematizam o conteúdo dos documentos
tempestivamente apresentados.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.435 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2014-18
11
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de retenção
na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que será
tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em que
surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora
quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva da
fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do imposto
por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração
definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração
de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria
no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à
mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF
no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004 e
Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado sobre a receita pelo fornecimento de bens
ou fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de energia elétrica entre outros
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.435 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2014-18
12
3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato
gerador.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus de
provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do Código
de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com as
informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e
respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do indébito
indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Consta nas Instruções de Preenchimento Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2011 elaboradas pela RFB – MF:
Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral (LR)
Esta ficha deve ser preenchida pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
submetidas à apuração trimestral ou anual do imposto de renda, de acordo com a Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28
de dezembro de 2007 e pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. [...]
Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral (LR)
Esta ficha deve ser preenchida pelas pessoas jurídicas submetidas ao lucro real. [...]
Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Esta ficha deve ser preenchida pelas pessoas jurídicas submetidas à apuração da CSLL com
base no resultado do período ajustado, trimestral ou anualmente (ajuste), para demonstração
do cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). [...]
Ficha 54 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade
Econômica
Esta Ficha será habilitada para todas as pessoas jurídicas e é composta por: Área de Entrada
de Dados, Grade e Botões, que serão acionados para incluir, excluir ou alterar informações.
A Grade é composta das colunas: “CNPJ do Estabelecimento”, “Receita de Vendas de Bens
e Serviços do Estabelecimento” e “CNAE Preponderante do Estabelecimento”.
A inclusão das informações deverá ser feita na área de entrada, localizada na parte superior
da tela, onde a pessoa jurídica deverá prestar informações relativas aos seus
estabelecimentos.
CSLL Retida Na Fonte – Valor de R$78.817,23
A Recorrente alega que em relação IRRF, código 6147, tem direito à dedução no
valor de R$78.817,14, dado que ofereceu à tributação a receita no valor de R$7.881.715,81.
Está registrado no Acórdão da 6a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-70.132, de
14.09.20171, e-fls. 182-197:
O código 6147 refere-se à retenção do imposto de renda e das contribuições prevista no art.
64 da Lei 9.430/1996 e art. 34 da Lei no 10.833/2003, sendo a alíquota total de 5,85%,
conforme §1o do art. 25 da IN SRF no 480/2004, correspondendo a 1,2% de imposto de
renda, 1% de CSLL, 3,0% de Cofins, e 065% de Pis.
Em relação à CSLL retida na fonte cód. 6147 no valor de R$ 78.817,23, conforme tela do
sistema DIRF às fls. 35, houve a confirmação da retenção no valor total de R$ 461.080,34,
correspondente aos rendimentos de R$ 7.881.714,43.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.435 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2014-18
13
Como a CSLL retida na fonte corresponde a 1,0% dos rendimentos, o valor retido
correspondente à CSLL foi de R$ 78.817,14.
No entanto, a DRF/Santos constatou que os rendimentos de prestação de serviços no
mercado interno, oferecida à tributação na linha 05 da ficha 06A da DIPJ (fls. 12) foi de
apenas R$ 7.504.515,64. Assim, aquela Delegacia efetuou a redução da CSLL retida na
fonte, proporcionalmente ao valor dos rendimentos oferecidos à tributação, resultando em
CSLL retida na fonte passível de dedução no valor de R$ 75.045,16, ao invés de R$
78.817,14.
A manifestante alega que de acordo com o art. 34, inc. II e art. 35 da Lei n° 10.833/03, as
retenções efetuadas pelas sociedades de economia mista, como é o caso da Petrobrás, são
efetuadas por ocasião do pagamento pelo fornecimento de bens ou serviços, enquanto que
as receitas devem ser reconhecidas pelo regime de competência, independentemente do
recebimento do pagamento. [...]
De fato, é possível que parte dos rendimentos auferidos pela contribuinte tenham sido
oferecidos à tributação no ano-calendário de 2010, caso parte das notas fiscais tenham sido
emitidas naquele ano, e a retenção na fonte tenha sido informada em DIRF pela Petrobrás
somente no ano de 2011.
Consta na Linha 05 – Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno da Ficha
06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral da DIPJ do ano-calendário de 2011, e-fl. 138, o
valor de R$7.504.515,64. Tem-se que nesta Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral
é efetivada a apuração do lucro líquido antes da CSLL, que serve de fundamento do valor da CSLL
consignado na Ficha 17 — Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A Ficha 54 -
Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica é destinada a
inclusão de informações.
Assim, a Recorrente não computou a integralidade das receitas correspondentes na
base de cálculo do IRPJ do ano-calendário de 2011. Desse modo a Recorrente pode deduzir a CSLL
retida na fonte, código 6147, no valor de R$75.045,16, já referendado no Despacho Decisório de e-
fls. 02-08. Correta está a decisão de primeira instância neste tema.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com as
informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e
respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do indébito
indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
CSLL Retida Na Fonte – Valor de R$143.235,45
A Recorrente defende que em relação IRRF, código 6147, tem direito à dedução no
valor de R$143.235,45, dado que ofereceu à tributação a receita no valor de R$ 14.323.545,43.
Está registrado no Acórdão da 6a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-70.132, de
14.09.20171, e-fls. 182-197:
Em relação à CSLL retida na fonte cod. 6147 no valor de R$ 143.235,45 não houve sua
confirmação pela DRF/Santos por não constar em DIRF.
A manifestante esclareceu em sua manifestação de inconformidade que a retenção em
questão foi efetuada em nome da filial da empresa Skymar Serv iços Marítimos Ltda CNPJ:
29.743.234/0003-72.
Em pesquisa ao sistema DIRF, foi confirmada a retenção no valor total de R$ 837.927,39,
código 6147, correspondente a rendimentos tributáveis de R$ 14.323.545,43: [...]
Assim, considerando-se que a alíquota do imposto de renda é 1,2%, a parcela da retenção
referente ao imposto de renda é igual a R$ 171.882,55.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.435 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2014-18
14
No entanto, como vimos na análise anterior, o valor dos rendimentos de prestação de
serviços no mercado interno, oferecidos à tributação na linha 05 da ficha 06A da DIPJ (fls.
12) foi de apenas R$ 7.504.515,64, o qual deu suporte à dedução da CSLL retida na fonte
no valor de R$ 75.045,16, já considerada pela DRF/Santos. [...]
Para poder deduzir a CSLL retida na fonte, há necessidade de que as receitas
correspondentes tenham sido oferecidas à tributação [...].
Observe-se ainda que o contribuinte não apresentou nenhum elemento de sua contabilidade
que comprovasse que os rendimentos de R$ 14.323.545,43 foram oferecidos à tributação.
Portanto, uma vez que não houve comprovação por parte do contribuinte de que as receitas
de prestações de serviços no valor de R$ 14.323.545,43 foram oferecidas à tributação, a
retenção da CSLL correspondente, no valor de R$143.235,45, não pode ser deduzida da
CSLL devida.
Consta na Linha 05 – Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno da Ficha
06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral da DIPJ do ano-calendário de 2011, e-fl. 138, o
valor de R$7.504.515,64. Tem-se que nesta Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral
é efetivada a apuração do lucro líquido antes da CSLL, que serve de fundamento do valor da CSLL
consignado na Ficha 17 — Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A Ficha 54 -
Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica é destinada a
inclusão de informações.
Assim, a Recorrente não computou a integralidade das receitas correspondentes na
base de cálculo de CSLL do ano-calendário de 2011. Desse modo a Recorrente não pode deduzir a
CSLL retida na fonte, código 6147, no valor de R$143.235,45. Correta está a decisão de primeira
instância nesta matéria.
Conclusão
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção
do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é de
observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade funcional
(parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural do direito pleiteado. A
proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que
acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.435 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720443/2014-18
15
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
(art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 538
DF CARF MF
Original